Tribunal: TCU
Processo: 025.995/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de admissão emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Thiago Bufeli Bianchini em face do Acórdão 13190/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de admissão emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, para considerar legal o ato de peça 8, com a consequente determinação de registro; 9.2. orientar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo de que não é compatível com o regime de dedicação exclusiva o exercício de outras atividades remuneradas públicas ou privadas, a exemplo da realização de aulas on-line na condição de docente, consoante preconiza o art. 20, § 2o da Lei 12.772/2012; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.